Tribunal: TJDFT
Processo: 0731420-39.2025.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-11-19

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL. SENTENÇA COLETIVA. SUSPENSÃO. PROCESSO. TEMA REPETITIVO No 1.169 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INAPLICABILIDADE. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra a decisão que determinou o sobrestamento do cumprimento individual da sentença proferida na coletiva no 0707688-14.2021.8.07.0018 até o julgamento definitivo do Tema Repetitivo no 1.169 do Superior Tribunal de Justiça.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em analisar se o sobrestamento do feito originário até o julgamento do Tema Repetitivo no 1.169 do Superior Tribunal de Justiça é necessário.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O Tema Repetitivo no 1.169 do Superior Tribunal de Justiça objetiva delimitar se a prévia liquidação de sentença nas hipóteses de sentença condenatória genérica em demanda coletiva é imprescindível ou se o exame quanto ao prosseguimento da ação executiva deve ser feito pelo Magistrado.
4. A sentença proferida na ação coletiva no 0707688-14.2021.8.07.0018 estabelece parâmetros suficientes para a apuração do valor devido por simples cálculos aritméticos, o que afasta a necessidade de liquidação prévia da sentença nos termos do art. 509, § 2o, do Código de Processo Civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Agravo de instrumento provido.
Tese de julgamento: “ Os processos executivos cujos títulos possuem os parâmetros necessários para a apuração do valor por meros cálculos aritméticos não se subsomem ao Tema Repetitivo no 1.169 do Superior Tribunal de Justiça.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 509, § 2o.
Jurisprudência relevante citada: Tema no 1.169/STJ; TJDFT, AI 0705603-70.2025.8.07.0000, Rel. Des. Fernando Tavernard, Segunda Turma Cível, j. 4.6.2025.